Tribunal: TJMT
Processo: 1022478-07.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) 1022478-07.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA
IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVO SÃO JOAQUIM
Vistos etc.
Trata-se de mandado de segurança impetrado pela Yann Dieggo Souza Timotheo de Almeida, em face do ato tido por ilegal, praticado pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim, que indeferiu o pedido de expedição de segunda via de certidão de honorários advocatícios.
Narra o impetrante que laborou como advogado dativo em 06 (seis) processos criminais, tendo recebido, em compensação, certidões de honorários advocatícios para futura execução em face da Fazenda Pública do Estado.
Nada obstante, afirma o impetrante que, durante a mudança de seu escritório de advocacia, ocorreu o extravio das referidas certidões, o que impossibilitou a execução dos títulos de crédito, mormente porque o prosseguimento da ação de execução é condicionado ao depósito dos referidos título em juízo.
Diante disso, o impetrante solicitou à autoridade coatora a expedição de segunda via das certidões, pedido o qual foi negado.
Por tal razão, postula concessão da segurança para que seja expedida a segunda via das certidões de crédito indicadas.
Ante a inexistência de pleito liminar, notifique-se a autoridade impetrada para prestar informações no prazo legal.
Em seguida, vista à Procuradoria-Geral da Justiça, para parecer.
Após, voltem-me os autos conclusos.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA,
Relator.